Tribunal: TJSP
Processo: 1000131-06.2022.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDNEIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – Irregularidades na medição de consumo de energia – Ausência de provas e de preservação do cenário fraudulento alegado – Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado de forma unilateral – Não observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDNEIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – Irregularidades na medição de consumo de energia – Ausência de provas e de preservação do cenário fraudulento alegado – Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado de forma unilateral – Não observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório – Prática abusiva – Necessidade de comprovação da responsabilidade do usuário pela suposta fraude – Cobrança arbitrária – DANOS MORAIS – Não configuração – O presente caso versa sobre mero inadimplemento contratual, incapaz de ensejar uma situação de sofrimento ou humilhação justificadora da compensação – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – Restituição em dobro, nos termos do art. 42, Parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, incide sobre os valores efetivamente desembolsados pelo apelante, e não meramente cobrados – Negado provimento aos recursos.